Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família.

2. Na hipótese, embora demonstrada a movimentação financeira não usual, no ano de 2020, ID 73450936 na origem, a situação atual é diversa e se mostra incompatível com a obrigação de arcar com as custas processuais. Nota-se que o agravante está dentro de faixa econômica que possui isenção de declaração de imposto renda, ID 73450936.

3. Recurso conhecido e provido.